Tribunal: TJPA
Processo: 0807046-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807046-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA NÃO GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por José Cláudio Brandão Souza contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, sob alegação de problemas de saúde consistentes em desvio de septo nasal com indicação cirúrgica e queixas gástricas, bem como ausência de estrutura adequada no estabelecimento prisional para tratamento e recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições de saúde do agravante configuram doença grave apta a autorizar a concessão excepcional de prisão domiciliar em regime fechado; (ii) estabelecer se há impossibilidade concreta de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, restringe-se aos apenados em regime aberto, admitindo-se extensão excepcional aos regimes mais gravosos apenas quando comprovados cumulativamente doença grave e impossibilidade de tratamento intramuros.

4.

O desvio de septo nasal com indicação de septoplastia não configura, por si só, enfermidade grave em sentido jurídico, por não representar risco iminente à vida ou à integridade física do apenado.

5.

As queixas gástricas apresentadas encontram-se sob acompanhamento clínico regular, com prescrição medicamentosa e monitoramento, sem demonstração de quadro incapacitante ou refratário.

6.

A documentação comprova que o estabelecimento prisional oferece acompanhamento médico, acesso a especialistas e possibilidade de encaminhamento para tratamento externo com escolta, afastando a alegação de impossibilidade de assistência adequada.

7.

A ausência de recomendação médica para prisão domiciliar reforça a inexistência de situação excepcional que justifique a medida.

8.

A flexibilização humanitária da execução penal exige prova robusta dos requisitos, sob pena de violação à isonomia e esvaziamento da finalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão domiciliar em regime fechado exige comprovação cumulativa de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. O desvio de septo nasal e queixas gástricas controladas não configuram, isoladamente, doença grave apta a autorizar a medida excepcional. 3. A existência de acompanhamento médico regular e possibilidade de tratamento extramuros com escolta afasta o requisito de impossibilidade de assistência intramuros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLIX; Lei nº 7.210/1984, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0807046-35.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR
: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da execução penal n.º 0003527-90.2019.8.14.0401, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo apenado, mesmo diante da alegação de necessidade de realização de procedimento cirúrgico e de condições inadequadas para recuperação no ambiente prisional .

Segundo consta dos autos, o agravante, filho de Carolina Brandão Souza e José Ribamar Souza, nascido em 02/08/1973, cumpre pena privativa de liberdade de 53 anos e 4 meses, em regime fechado, em razão de condenação pela prática de crimes de roubo e homicídio. Encontra-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel/PA, apresentando quadro clínico que inclui desvio de septo nasal com indicação de septoplastia, além de queixas gastrointestinais, tendo sido acompanhado por equipe médica da unidade prisional, com prescrição de medicamentos e encaminhamentos especializados.

O Juízo de origem entendeu que, embora haja indicação de procedimento cirúrgico, não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional, destacando a existência de acompanhamento médico e a viabilidade de escolta para atendimento externo, razão pela qual indeferiu o pleito com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal e na ausência de situação excepcional apta a justificar a medida.

Em suas razões recursais (ID n.º 34775617), o recorrente alega, em síntese, que possui direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sustentando que o sistema prisional não dispõe de condições adequadas para assegurar sua recuperação pós-operatória. Argumenta que a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar mesmo a apenados em regime fechado, especialmente em hipóteses de doença grave ou ausência de condições estruturais. Invoca dispositivos constitucionais, o art. 117 da LEP, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões (ID n.º 34775620), o Ministério Público sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando que não restou comprovada situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar. Afirma que o apenado recebe acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional e que há possibilidade de atendimento extramuros mediante escolta, inexistindo demonstração de impossibilidade de tratamento. Ressalta, ainda, a gravidade dos delitos praticados (roubo e homicídio) e o regime fechado de cumprimento da pena, defendendo que a medida pretendida comprometeria a ordem pública e a efetividade da execução penal.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada observou os parâmetros legais e que não houve comprovação de inadequação do tratamento médico prestado no sistema prisional, tampouco de circunstância excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Agravo em Execução é cabível (art. 197 da LEP), foi interposto por parte legítima, é tempestivo e encontra-se regularmente instruído.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II.

PRELIMINAR

Inexistem questões preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
José Cláudio Brandão Souza
em face de decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fundamentado no alegado estado de saúde do agravante, sob a égide do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação pelos crimes de roubo e homicídio, encontrando-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I/PA. A defesa sustenta que o reeducando necessita de procedimento cirúrgico para correção de desvio de septo nasal (septoplastia), apresenta ainda complicações gástricas (azia, refluxo e epigastralgia), e que o estabelecimento prisional não dispõe de infraestrutura adequada para sua recuperação pós-operatória.

O pedido não comporta provimento.

DA MOLDURA NORMATIVA E DO CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA

O art. 117 da Lei n.º 7.210/1984 restringe a concessão de prisão domiciliar, na fase de execução penal, aos condenados em regime aberto que se encontrem em uma das seguintes condições taxativas: ser maior de 70 (setenta) anos, ser acometido de doença grave, possuir filho menor ou deficiente físico ou mental, ou ser gestante. Na hipótese dos autos, o agravante cumpre pena em regime fechado, situação não abrangida pela dicção literal do dispositivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em caráter verdadeiramente excepcional, a extensão do benefício a condenados sujeitos a regimes mais gravosos, desde que concorram, de forma cumulativa e comprovada, dois requisitos essenciais, qual seja, a existência de doença grave que implique acentuada debilidade do estado de saúde do reeducando; e a impossibilidade concreta e absoluta de o estabelecimento prisional prestar o tratamento médico necessário.

A orientação da Corte Superior de Justiça é inequívoca nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto."
(STJ – AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16/08/2023)

No caso concreto, a documentação médica oficial encaminhada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), datada de 14 de maio de 2025, demonstra que o custodiado recebe regular acompanhamento médico intramuros, tendo sido submetido à avaliação por especialista em otorrinolaringologia, realizado exames de imagem que confirmaram o desvio de septo, com indicação de procedimento cirúrgico, e encaminhado ao Serviço de Nutrição, com prescrição medicamentosa para as queixas gástricas relatadas.

De particular relevância é o fato de que o próprio profissional de saúde, ao emitir a avaliação clínica, não indicou a necessidade de prisão domiciliar, limitando-se a recomendar o procedimento cirúrgico eletivo e o acompanhamento nutricional. Ademais, a SEAP expressamente informou que há disponibilidade de policial penal no estabelecimento para escolta do custodiado em caso de necessidade de procedimento extramuros.

Tais elementos revelam, com clareza, que os dois requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência não foram satisfeitos. Primeiro, o desvio de septo nasal, embora possa justificar intervenção cirúrgica, não configura, por si só, enfermidade grave no sentido jurídico-constitucional do termo, assim compreendida aquela que coloca em risco iminente a vida ou a integridade física do reeducando de modo irreversível.

Segundo, as queixas gástricas encontram-se clinicamente monitoradas, sem que haja notícia de quadro incapacitante ou refratário ao tratamento disponível no sistema prisional. Terceiro, e decisivamente, não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer o tratamento necessário: ao contrário, está documentado o acompanhamento clínico regular, o acesso a especialistas, a prescrição de medicamentos e a estrutura de escolta para procedimentos hospitalares.

DA PROPORCIONALIDADE E DOS LIMITES DA FLEXIBILIZAÇÃO HUMANITÁRIA

Não se ignora que a jurisprudência, em atenção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao direito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX, CF), tem conferido interpretação extensiva ao art. 117 da LEP, reconhecendo a possibilidade de prisão domiciliar mesmo em regimes mais gravosos. Contudo, tal flexibilização pressupõe a conjugação inequívoca dos requisitos antes enunciados, não se prestando a servir como alternativa à execução regular da pena em quaisquer circunstâncias de saúde, ainda que desfavoráveis.

A concessão indiscriminada do benefício, sem a demonstração robusta da impossibilidade de tratamento intramuros, implicaria o esvaziamento da execução penal, a violação ao princípio da isonomia em relação aos demais custodiados em situações análogas e o comprometimento da credibilidade e efetividade do sistema de justiça — consequências que a ordem jurídica não pode tolerar, especialmente em se tratando de condenado por crimes de gravidade objetiva, como roubo e homicídio, com pena que alcança 53 anos e 4 meses de reclusão.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante
José Cláudio Brandão Souza
, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais e jurisprudencialmente exigidos para a concessão excepcional da medida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026